Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIAÇÃO PSICOSSOCIAL. DESTUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ADOÇÃO. PRINCÍPIO DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. RELATÓRIO TÉCNICO SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de encaminhamento das partes à mediação psicossocial e determinou a emenda da petição inicial para conversão do pedido de guarda em adoção.
2. O recorrente sustenta a necessidade de mediação psicossocial, seguida de audiência judicial, como etapa prévia à deliberação sobre destituição do poder familiar e adoção, em razão da complexidade do caso e da proteção integral da criança.
3. Tutela recursal inicialmente deferida para determinar a mediação psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se deve ser mantida a decisão que indeferiu a mediação psicossocial e direcionou o processo à análise da destituição do poder familiar e adoção, à luz de relatórios técnicos supervenientes que apontam o esgotamento das tentativas de reintegração familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do caso se orienta pela doutrina da proteção integral e pelo princípio do superior interesse da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais impõem decisões judiciais pautadas na proteção efetiva e no desenvolvimento saudável do menor.
6. A mediação psicossocial, embora incentivada pelo art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil e aplicável subsidiariamente aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se destina à negociação de direitos indisponíveis, mas à qualificação do conflito e à construção de soluções protetivas quando ainda existentes condições fáticas e técnicas para tanto.
7. No caso concreto, a complexidade inicial, envolvendo criança com Transtorno do Espectro Autista, longo período de acolhimento institucional e vínculos socioafetivos consolidados com as requerentes, justificou, em momento anterior, a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da mediação.
8. Sobreveio, entretanto, relatório técnico elaborado pela equipe do serviço de acolhimento, que atesta, de modo categórico, o esgotamento das possibilidades de reintegração familiar. O documento evidencia fragilidade e ausência de vínculo afetivo com a genitora, baixa adesão às orientações técnicas e resistência manifesta das crianças à convivência materna.
9. O parecer técnico descreve que as tentativas de reaproximação intensificaram o sofrimento emocional dos menores, com recusa imediata, choro e gestos negativos diante da perspectiva de pernoites na residência materna, revelando inexistência de vínculo minimamente protetivo.
10. Diante desse conjunto técnico conclusivo, a mediação psicossocial perde finalidade e se mostra incompatível com a celeridade exigida nos processos que tratam da definição da situação jurídica de crianças acolhidas.
11. A manutenção do feito em estado de espera para tentativa de diálogo já reputada inviável apenas prolongaria a institucionalização e afetaria a necessária definição do projeto de vida da criança, em afronta ao seu superior interesse.
12. O direito à convivência familiar não possui caráter absoluto e deve ser afastado quando demonstrada a incapacidade da família de origem de assegurar proteção adequada à criança.
13. A decisão de primeiro grau, ao encaminhar o processo para análise da destituição do poder familiar e eventual adoção, alinha-se aos elementos técnicos supervenientes e preserva o interesse da criança, que demanda definição jurídica estável e ambiente familiar seguro e afetuoso. Impõe-se, assim, a revogação da tutela recursal anteriormente deferida e a manutenção integral da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A mediação psicossocial não constitui um fim em si mesmo e pode ser afastada quando relatórios técnicos supervenientes demonstrarem o esgotamento das tentativas de reintegração familiar. 2. O princípio do superior interesse da criança autoriza o direcionamento célere do processo para a destituição do poder familiar e adoção quando evidenciada a inviabilidade de retorno à família de origem.”
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 227; ECA, arts. 1o e 152; e CPC, art. 3o, § 3o.